Tribunal: TJDFT
Processo: 0700133-03.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE A PEDIDO DO BENEFICIÁRIO. RETRATAÇÃO DO CANCELAMENTO. INFORMAÇÕES SOBRE CONSEQUÊNCIA DO PEDIDO. REATIVAÇÃO DO PLANO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de fazer o restabelecimento de plano de saúde, bem como bem como indenização por danos morais. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes o pedido de reativação do plano.
2 – Plano de Saúde. Cancelamento. Informações sobre as consequências do cancelamento. A RN 412/2016 da ANS obriga a operadora ou a administradora a prestar ao usuário do plano de saúde, quando da solicitação de cancelamento, informações a respeito das consequências do pedido de cancelamento do plano de saúde pela parte, tais como perda do período de carência já cumprido, efeito imediato e caráter irrevogável da solicitação de cancelamento, dentre outros (art. 16, inciso I da RN 412/2016). A parte autora não foi devidamente informada conforme previsto e apresenta protocolo de atendimento telefônico realizado no dia 27/12/2022 (ID. 36327245). O réu não demonstra que prestou tal informação, e não se pode exigir da autora prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). Nulo, pois, o pedido de cancelamento, o qual foi realizada 6 dias após a solicitação. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, pelo recorrente vencido.

L